Tribunal: STF
Processo: ARE 1491555
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 255):



    “Ação civil pública ambiental. Ação ajuizada com objetivo de impor aos réus a obrigação de cessar o lançamento de efluentes no Rio Paraíba do Sul e na lagoa localizada ao final da Rua do Lago, provenientes das residências situadas no Jardim Panorama, mediante a implantação de adequado sistema de tratamento de efluentes domiciliares, devidamente aprovado pelos órgãos ambientais. Sentença de procedência. Afastamento das preliminares. Inquérito civil que demonstra o lançamento de efluentes diretamente em afluente do Rio Paraíba do Sul, proveniente das edificações localizadas no bairro denominado Jardim Panorama. Obrigação das recorrentes em implementar o Plano Integrado do Saneamento Básico, para assegurar o meio ambiente equilibrado e a dignidade da pessoa humana. Multa adequadamente fixada. Sentença mantida. Recursos a que se nega provimento.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, LV, 37, XXI, 165, 167, I, II, §1º e 174, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais (eDOC 283), sustenta-se, em suma:



    "(...) caracterizada afronta ao princípio constitucional da ampla defesa e contraditório, na medida em que se estipulou indenização pecuniária ao meio ambiente de forma presumida, sem que pudesse demonstrar que o cumprimento das medidas destinadas à recuperação ambiental é meio hábil de se recompor o meio ambiente. 



    Ademais, tem-se que o V. Acórdão, ao determinar a realização de obras de grande e complexo porte imediatamente, não observou dispositivos constitucionais que expressamente evidenciam a regra de integração dos instrumentos de planejamento: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, as quais aliam o orçamento público ao planejamento, vinculando as atividades de planejamento e execução do gasto público, fazendo com que verbas destinadas a obras públicas de saneamento tenham prévia previsão orçamentária (...)"



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 277).



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário a partir da aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 302). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 255, p. 4): 



    “(...) A preliminar de ofensa à coisa julgada, suscitada pela recorrente SAEE já foi analisada e afastada por esta Câmara de Direito Ambiental, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 2123106-09.2016.8.26.0000, conforme se vê de fl. 958 e ss.. 



    Também não tem trânsito a alegação de ilegitimidade de parte levantada pela Municipalidade. E isto porque sua responsabilidade decorre dos art. 23, VI, art. 30, inc. V, art. 175, e art. 225, “caput” e §1º, da CF. Logo se conclui que a Municipalidade possui a obrigação legal de realizar o saneamento básico, atendendo apopulação com serviços de coleta e tratamento do esgoto, zelando pelo interesse público e prevenindo infrações ambientais. 



    Ademais, a Municipalidade tem o dever o dever de fiscalizar os serviços prestados por suas concessionárias, devendo ser responsabilizada por sua omissão. Como bem enfatizou a D. Procuradoria Geral de Justiça, à fl. 1243: “Não se olvide, ademais que, conforme no artigo art. 175, “caput” da Carta Magna, “Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”. Nessa senda, em que pese os serviços de água e esgoto sejam fornecidos indiretamente, remanesce a responsabilidade do Poder Público por sua eficaz prestação”. 



    Sob o enfoque ambiental, a Prefeitura Municipal de Jacareí é responsável à luz do art. 225 da CF, que exige das pessoas jurídicas de direito público, sobretudo as pessoas políticas, atuação sinérgica e preventiva em termos de meio ambiente. (...)”



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, acerca das obrigações impostas no âmbito da ação civil pública ambiental, demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Nesse sentido, menciono:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (ARE 1153199 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.03.2019)



"Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito ambiental. Ação civil pública. Dano ambiental. Indenização. Restrições administrativas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido."(ARE 1195869 AgR, Rel. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.05.2019)



     Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral.



    Confira-se, a propósito, a ementa do RE-RG 748.371 (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente